Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DF (SUSCITANTE) E 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EX-CASAL DE ADOLESCENTES. OFENSOR MENOR DE IDADE. LACUNA LEGISLATIVA. ENUNCIADO N. 40 DO FONAVID. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. 1. “Em sendo o autor da violência menor de idade, a competência para analisar o pedido de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 é do juízo da Infância e Juventude”. 2. Conflito negativo de jurisdição admitido; afirmada a competência do Suscitante.